Tribunal: TJES
Processo: 5020786-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020786-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020786-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DE PENAS. UNICIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de Miqueas Cruz Pinheiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que, exercendo juízo de retratação, revogou a concessão de indulto natalino fundamentado no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024. O Juízo a quo indeferiu o benefício ao aplicar a regra do art. 7º do mesmo Decreto, considerando o somatório das penas e a existência de condenações por crimes violentos na execução unificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 possui autonomia para permitir a concessão de indulto analisando-se uma condenação isoladamente, ou se deve ser aplicada a regra geral do art. 7º, que impõe o somatório das penas correspondentes a infrações diversas para aferição dos requisitos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto nº 12.338/2024 estabelece, em seu art. 7º, norma cogente que determina o somatório das penas de infrações diversas para fins de verificação dos requisitos do indulto, impedindo a análise fracionada de condenações.

4. A execução penal é una. A existência de outras condenações na pena unificada, especialmente por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, constitui óbice à concessão do indulto quando a situação global do apenado não se enquadra nas hipóteses autorizadoras, em respeito à interpretação sistemática do decreto e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
MIQUEAS CRUZ PINHEIRO
em face da decisão da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES, na qual reconheceu a prática de falta grave pelo agravante.

Em suas razões, busca a defesa, seja reformada a decisão para que seja concedida a COMUTAÇÃO da pena na fração de 1/5 (um quinto), com fulcro no artigo 13 do Decreto nº 12.338/2024, com a consequente retificação do atestado de pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id. 17610020, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020786-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MIQUEAS CRUZ PINHEIRO
em face da decisão da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES, na qual reconheceu a prática de falta grave pelo agravante.

Em suas razões, busca a defesa, seja reformada a decisão para que seja concedida a COMUTAÇÃO da pena na fração de 1/5 (um quinto), com fulcro no artigo 13 do Decreto nº 12.338/2024, com a consequente retificação do atestado de pena.

Pois bem.

A Defesa pleiteia a reforma da decisão de retratação, insistindo na tese de que o art. 9º, XV, do Decreto Presidencial constituiria uma hipótese autônoma, imune à regra do somatório de penas.

Razão não assiste ao Agravante.

A interpretação de decretos de indulto não pode ser realizada de forma fracionada ou isolada.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece um sistema normativo que deve ser lido em sua integralidade. O art. 7º do referido diploma legal é claro ao estabelecer uma regra geral de hermenêutica e aplicação para a execução penal: as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de aferição dos requisitos do indulto.

O argumento defensivo de "autonomia" do inciso XV do art. 9º ignora a natureza da execução penal, que é una.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu art. 111, determina a unificação das penas para a fixação do regime de cumprimento.

Não é juridicamente concebível que, para fins de benefícios como o indulto, o apenado seja tratado como se cumprisse penas estanques e incomunicáveis, salvo expressa disposição legal em contrário — o que não ocorre no caso.

A tese de que o magistrado
a quo
teria "criado requisitos" ao aplicar o art. 7º é equivocada. Ao contrário, o magistrado apenas aplicou a norma cogente prevista no próprio texto do Decreto. Afastar a incidência do art. 7º, como pretende a Defesa, seria negar vigência a parte do texto normativo presidencial.

Ademais, acolher a pretensão recursal violaria a lógica do sistema progressivo e o princípio da isonomia.

Permitir que um sentenciado, que possui condenações por crimes violentos (o que motivou a retratação do juízo de piso), seja beneficiado com a extinção da punibilidade de parte de sua pena (o furto) ignorando a gravidade global de sua situação executória, subverteria a finalidade da política criminal do indulto, que visa beneficiar, precipuamente, apenados de menor periculosidade ou em situações humanitárias específicas.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada pela Procuradoria de Justiça é esclarecedora e aplicável ao caso. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais vêm reiteradamente decidindo que a regra do somatório é mandatória.

Portanto, constatado que o Agravante possui outras condenações e que, no somatório, sua situação executória não se amolda aos requisitos autorizadores do indulto — notadamente pela existência de crimes com violência ou grave ameaça e pelo quantum de pena unificada —, a decisão de retratação proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana mostrou-se correta e irretocável.

A existência de condenações por crimes violentos na execução em curso impede a análise isolada do crime de furto para fins de indulto, pois a pena é cumprida de forma unificada.

O requisito objetivo deve ser aferido sobre o total da pena ou, no mínimo, considerando a incompatibilidade subjetiva gerada pela condenação concomitante por crime violento.

Assim, refuto integralmente a tese de autonomia do art. 9º, XV, frente ao art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução, mantendo incólume a r. decisão que, em juízo de retratação, indeferiu o pedido de indulto natalino.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.